Tribunal: TJDFT
Processo: 0702931-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702931-26.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YASMIN DE ARAUJO NOVAIS AGRAVADO: LEAO RENT A CAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YASMIN DE ARAUJO NOVAIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0726756-12.2023.8.07.0007, promovida pela agravante em desfavor de LEÃO RENT A CAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA VEICULOS LTDA. e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 183108166 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, em razão da ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência. Em suas razões (ID 55302911), a agravante sustenta, em síntese, que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Destaca que comprovou, por meio de sua CTPS Digital, a remuneração mensal de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), e dos extratos bancários, a movimentação mensal abaixo de 5 (cinco) salários-mínimos. Assevera que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Ao final, a agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedida a gratuidade de justiça em seu favor. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida em caráter antecipado. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 55338819, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Transcorrido in albis o prazo para que a agravante colacionasse a documentação comprobatória, consoante se extrai da certidão de ID 55698246, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade formulado pela agravante, e determinou a sua intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção (ID 55776579). Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 56250805. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 56250805. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 14:07:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora